Tribunal: TCU
Processo: 006.393/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1426/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia formulada por Instituto Observatório Político e Socioambiental (Instituto OPS) e Associação Contas Abertas, acerca de supostas irregularidades em pagamentos de gratificação por exercício cumulativo de jurisdição (GECJ), de indenização de férias não gozadas e de jetons por presença no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF) a magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT); Considerando que, em relação ao pagamento de GECJ, esta Corte de Contas, por ocasião do Acórdão 585/2016-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro (TC Processo 033.789/2015-0 ), ao apreciar representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, considerou legal o pagamento da referida gratificação; Considerando que, no que se refere à indenização de férias não usufruídas, o benefício está disciplinado na Resolução-TJDFT 5, de 10/4/2019, c/c art. 1o, inciso VI, da Resolução-CNJ 133, de 21/6/2011, que permitem ao magistrado a indenização de férias não usufruídas em decorrência de absoluta necessidade de serviço; Considerando que a Resolução-TJDFT 5/2019 tem amparo na Resolução-CNJ 133/2011; Considerando que as resoluções do Conselho Nacional de Justiça foram consideradas, pela Suprema Corte, atos normativos primários, que retiram fundamento de validade na Constituição Federal (Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 12/DF, da relatoria do E. Ministro Carlos Britto); Considerando que o pagamento de jeton no TRE/DF refere-se à gratificação de presença dos membros dos Tribunais Federais, limitada ao máximo de oito sessões, prevista em norma própria, consoante Lei 8.350/1991 e Resolução-TSE 23.578/2018; Considerando a conexão temática entre a presente denúncia e o TC Processo 001.205/2008-8 , de minha relatoria, que versa sobre auditoria realizada na folha de pagamentos do TJDFT, em que foi identificado pagamento de vantagens indevidas a magistrados e servidores do órgão; Considerando o parecer da unidade técnica no sentido de que a denúncia não deve ser conhecida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234, 235 e 250, inciso I, do RI/TCU e nos artigos 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia; encaminhar cópia desta deliberação aos denunciantes; e apensar o presente processo ao TC Processo 001.205/2008-8 , que trata de auditoria de conformidade na área de pessoal do TJDFT. 1. Processo TC- Processo 006.393/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.